Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE DEZ POR CENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO REPETITIVO 1114604/PR E SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA.

1. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio.

2. No caso de consorciado excluído do grupo de consórcio antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração. A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não é abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la (Recurso Repetitivo 1114604/PR e Súmula 538 do STJ).

3. É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.

4. Diante da sucumbência recíproca e não proporcional, constata-se que foi correta a proporção de vitórias e derrotas das partes operada pelo Juízo de origem em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo esta ser mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.